Tribunal: TJDFT
Processo: 0742879-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742879-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Analisando os autos, verifico que a Agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, apenas o de agendamento. Assim, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, traga a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora